Tribunal: TJMT
Processo: 1006610-63.2023.8.11.0006
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1006610-63.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ADEMIR DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 029.827.601-18 (RECORRENTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1006610-63.2023.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.° 1006610-63.2023.8.11.0006

Recorrente:
Banco Bradesco S.A.

Recorrido
:
Ademir de Oliveira Silva

EMENTA

RECURSO INOMINADO - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA -
SEGURO CONTRATADO
VINCULADO A CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - VENDA CASADA CONFIGURADA – RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA – AUSÊNCIA DE LIVRE MANIFESTAÇÃO DO CONSUMIDOR –

VULNERABILIDADE
DO CONSUMIDOR EVIDÊNCIADA – DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO –
QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico. Configurada venda casada de seguro de proteção financeira, é devida a devolução, dos valores cobrados indevidamente.
Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em desconformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1006610-63.2023.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.° 1006610-63.2023.8.11.0006

Recorrente:
Banco Bradesco S.A.

Recorrido
:
Ademir de Oliveira Silva

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Banco Bradesco S.A.

Ação:
de Repetição de Indébito em Dobro Cumulada com Pedido de Indenização por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Cáceres - MT.

Sentença
(Id.
198558729

): julgou procedentes os pedidos autorais, condenando a recorrente a pagar ao recorrido, a título de danos morais, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), e o valor de R$ 1.201,24 (um mil duzentos um reais e vinte quatro centavos), a título de danos materiais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 198558731): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido autoral. Sustenta a ausência de conduta ilícita da recorrente, defendendo a legalidade da contratação do seguro; bem como a inexistência de responsabilidade civil pela indenização estabelecida judicialmente, e/ou alternativamente, postula a redução do valor dos danos morais.

Contrarrazões
(Id. 198558734): defende a manutenção da sentença e requer o desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1006610-63.2023.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.° 1006610-63.2023.8.11.0006

Recorrente:
Banco Bradesco S.A.

Recorrido
:
Ademir de Oliveira Silva

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de Ação de Repetição de Indébito Cumulada com Indenizatória de Danos Materiais e Morais proposta por
Ademir de Oliveira Silva
em face do Banco Bradesco S.A., em razão de falha na prestação de serviço decorrente da venda casada de contrato de seguro vinculado ao contrato de empréstimo
.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o autor recorrido firmou um contrato de empréstimo junto ao Banco recorrente, porém este teria condicionado a contratação do empréstimo à realização do pagamento de um seguro prestamista no valor de R$ 1.201,24 (um mil duzentos e um reais e vinte quatro centavos).

Em análise ao conjunto probatório
nos autos,
é possível verificar
que o contrato possui um anexo a célula de crédito onde consta “serviço agregado” no valor se R$1.201,24 (um mil duzentos e um reais e vinte e quatro centavos) que corrobora com o alegado pelo autor.

Em contraponto, a empresa recorrente não trouxe aos autos nenhuma prova de que a oferta do serviço de seguro foi realizada de forma clara e que foi apresentada ao recorrido ou que houve opção de escolha de outra seguradora. Além disso, a recorrente apresenta nos autos somente o contrato do empréstimo, não apresentando o contrato do seguro em questão.

Assim, da análise

dos documentos acostados aos autos com
a situação de vulnerabilidade do recorrido,
constatam-se indícios fortes da ocorrência da conduta abusiva praticada pela recorrente diante da venda
casada, atrelando o contrato de seguro ao contrato de empréstimo.

Outrossim, a parte recorrida não se desincumbiu de extinguir o direito autoral, nem a alegação da
livre manifestação de vontade do autor recorrido em celebrar o contrato, objeto da lide,
razão pela qual a manutenção da sentença quanto à venda casada é medida que se impõe.

Registre-se que a venda casada é caracterizada quando o consumidor se vê condicionado, só podendo adquirir um produto ou serviço se adquirir o segundo.

Ademais,
a prática é expressamente proibida, pelo
Código de Defesa do Consumidor
, consoante dispõe o artigo 39, inciso I, constituin
do infração da ordem econômica, conforme art. 36º, §3º, XVIII, da Lei n.º 12.529/2011.

Assim, vejamos:

“Artigo 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: I - condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos;”

A propósito, segue jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO
ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011.SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ.DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva .
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4.
RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.” (STJ REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018)”.

No caso em questão, restou comprovada a
situação de vulnerabilidade
do recorrido; a não comprovação do fornecimento ao consumidor da liberdade de escolha da seguradora, e a ausência de contrato de seguro que demonstra que não houve a
livre manifestação de vontade do autor recorrido.

Desse modo, resta evidente a venda casada de seguro de proteção financeira, o que vedada pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, sendo devida a devolução dos valores cobrados indevidamente.

A propósito, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, assim decidiu:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA PRESTAMISTA -
VENDA CASADA CONFIGURADA
–
COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES –
MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA – REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA – ARTIGO 86 DO CPC -
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico. Configurada venda casada de seguro de proteção financeira, é devida a devolução, na forma simples, dos valores cobrados indevidamente. A repetição do indébito se dá de forma simples, quando a cobrança amparou-se em disposição contratual que, até então, não havia sido declarada abusiva. [...]” (TJ-MT - AC: 00077621720168110037 MT,
Relator
: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de
Julgamento
: 04/03/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2020)”.

No que tange ao pedido de repetição de indébito dos valores descontados indevidamente, prevê o artigo 42, do Código de Defesa do Consumidor, in verbis:

“Artigo 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Parágrafo único.
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

No que tange ao valor arbitrado a título de dano moral, este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Diante dos fatos o quantum
indenizatório, no valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
arbitrado pelo juízo de origem,
não comporta reforma, pois atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, pois não importará em enriquecimento indevido do autor, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica e de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024